Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729552-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. EDITE PEREIRA PESSOA e LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 74200492, pág. 11), proferida em embargos à execução movidos contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, que os recebeu sem o efeito suspensivo, in verbis: “ Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.” 2. Os agravantes-embargantes alegam que a execução está garantida por penhora válida e suficiente, formalizada sobre os direitos aquisitivos dos agravantes sobre bem imóvel. 3. Aduzem que os embargos à execução veiculam teses defensivas jurídicas plausíveis, como excesso de execução, ausência de liquidez do título e ausência de constituição em mora dos fiadores. 4. Afirmam que o valor em execução é vultoso, superior a R$ 450 mil, e foi determinada a penhora das aposentadorias dos agravantes, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, com comprometimento da subsistência dos agravantes. 5. Apontam para o risco de atos expropriatórios irreversíveis ocorrerem antes do julgamento de mérito dos embargos à execução. 6. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Preparo (id. 74200842). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Quanto à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” 14. Dessa forma, consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 15. Alegam os agravantes-executados que a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel - matrícula no 339921 (id. 74200475) é suficiente para garantir a execução, porém referido bem é objeto de alienação fiduciária e não há demonstrativo da situação atual do montante das parcelas quitadas. 16. Na execução embargada, processo no 0738530-96.2019.8.07.0001, os agravantes-devedores impugnaram a penhora dos direitos aquisitivos sobre aquela bem sob alegação de que “a dívida remanescente é extremamente alta e que o valor atual do direito aquisitivo é insignificante” (id. 207013015, do processo no 0738530-96.2019.8.07.0001), o que afasta a verossimilhança da alegação ora veiculada. 17. Em relação à penhora sobre proventos de aposentadoria dos agravantes-devedores (id. 216857680, autos da execução), foi efetivada a constrição de 5% do rendimento líquido dos agravantes há seis meses (id. 220374411, execução), e o valor acumulado não é suficiente para garantir a execução, que soma mais de R$ 450.000,00, logo a execução não está garantida. 18. Nesses termos, diante dos elementos acima expostos, ainda não há prova , no presente estágio processual, de que a execução “esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, como exige o § 1o do art. 919 do CPC para se conceder o efeito suspensivo postulado. 19. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 20. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora